Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-53.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008274-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VICTORIA SILVA BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 064.593.841-69 (APELADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INSCRIÇÃO ENVIADA DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL SOBRE PENDÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO E RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, em virtude da ausência de análise de sua inscrição. A sentença reconheceu a existência de direito líquido e certo à avaliação da documentação enviada, determinando sua inclusão na lista de classificação, caso constatada a regularidade da candidatura.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública poderia eliminar a candidata sem prévia notificação de irregularidade na inscrição, conforme previsto no edital, e sem permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A candidata comprovou o envio tempestivo de sua inscrição para o e-mail oficial constante no edital, sem que houvesse qualquer comunicação da Administração sobre pendências ou indeferimento.
4. O edital previa expressamente a necessidade de notificação por e-mail para regularização de pendências antes de eventual exclusão, o que não ocorreu.
5. A ausência de notificação viola os princípios da publicidade, legalidade e motivação, além de contrariar o art. 2º, p.u., “c”, e art. 50, da L. 9.784/1999.
6. A eliminação sem ciência prévia inviabiliza a exigibilidade de interposição de recurso administrativo, razão pela qual não se pode imputar à candidata omissão ou preclusão.
7. A decisão judicial apenas garantiu o cumprimento do edital e a análise da inscrição, sem adentrar em aspectos técnicos da seleção, respeitando os limites da atuação judicial sobre a legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a eliminação de candidato em processo seletivo simplificado sem prévia notificação formal de pendência na inscrição, quando o edital prevê comunicação para regularização antes da exclusão.
2. A ausência de ciência inequívoca sobre o indeferimento da inscrição impede a exigência de interposição de recurso administrativo, não havendo preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; art. 37; L. 12.016/2009, arts. 1º e 13; L. 9.784/1999, art. 2º, p.u., “c”, e art. 50.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Victoria Silva Bustamante dos Santos em face do Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/SMS, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, concedeu a segurança reconhecendo a existência de direito líquido e certo à análise da inscrição da impetrante, e determinou à autoridade coatora que procedesse à avaliação da documentação encaminhada, promovendo sua inclusão na lista de classificação, caso constatada a regularidade da candidatura.

Irresignado, o Município de Cuiabá apelou, arguindo a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, defende inexistência de ilegalidade no ato administrativo, haja vista que a eliminação do candidato, se deu dentro das normas do edital.

Argumenta que o Agravado não interpôs os recursos previstos no edital, e que eventual inconformismo demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria a impetração de mandado de segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso, sustentando que restou plenamente demonstrado, por meio de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à análise da inscrição e que a ausência de ciência inequívoca sobre sua eliminação impossibilita a exigência de interposição de recurso administrativo (id.

316275856).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença em reexame (id. 322812885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança reconhecendo a existência de direito líquido e certo à análise da inscrição da impetrante, e determinou à autoridade coatora que procedesse à avaliação da documentação encaminhada, promovendo sua inclusão na lista de classificação, caso constatada a regularidade da candidatura.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Victoria Silva Bustamante dos Santos, médica regularmente inscrita no CRM/MT sob nº 14661, impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT.

Sustentou que, embora tenha encaminhado tempestivamente sua inscrição ao e-mail institucional informado no edital, não recebeu qualquer comunicação formal acerca de eventual pendência ou indeferimento, tampouco teve seu nome incluído nas listas de candidatos classificados ou desclassificados, fato que, segundo alegado, evidencia omissão da Comissão Organizadora e descumprimento das normas editalícias.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular concedeu a segurança, por entender que está comprovada a ausência de notificação regular, nos seguintes termos:

Com fundamento nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que analise a inscrição da impetrante e, sendo verificada sua regularidade, promova sua inclusão na lista de classificação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/SMS, com a respectiva pontuação (sic. id. 316275854).

Contra a sentença o Município de Cuiabá interpôs apelação pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando a adequação do procedimento administrativo e a inexistência de ilegalidade, além da suposta inadequação da via eleita.

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de inviabilidade da via eleita pela ausência de prova pré-constituída, aventada pelo Apelante, confundem-se com o próprio mérito, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

No exame do mérito, constata-se que a controvérsia instaurada nos presentes autos diz respeito à legalidade da omissão da Administração Pública em proceder à análise da inscrição da impetrante no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025/SMS, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, bem como à ausência de notificação formal sobre eventual indeferimento de sua candidatura.

Verifica-se, com base na documentação constante dos autos, que a candidata demonstrou haver enviado sua inscrição no prazo previsto no edital, especificamente em 07 de fevereiro de 2025, às 00h14min, para o endereço eletrônico institucional disponibilizado no instrumento convocatório. A prova do envio da inscrição é incontroversa, não tendo a Administração apontado qualquer vício formal impeditivo do seu recebimento.

Ocorre que, mesmo diante dessa submissão tempestiva e formalmente adequada, a Impetrante, ora Apelada, não recebeu qualquer comunicação sobre pendência ou indeferimento de sua inscrição.

Além disso, seu nome não foi inserido em nenhuma das listas publicadas, nem entre os classificados, nem entre os desclassificados, o que, por si só, indica que a inscrição sequer foi considerada na análise da Comissão Organizadora do certame.

O edital que rege a seleção estabelece claramente, em seu item 4.7, que, na hipótese de inaptidão ou irregularidade na inscrição, a candidata deverá ser convocada via e-mail para regularização da pendência. O item 4.8, por sua vez, condiciona a exclusão automática da inscrição à inércia da candidata após tal convocação.

Assim, a ausência de notificação prévia constitui descumprimento direto e literal do edital, violando a exigência de comunicação individualizada e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além de infringir as regras editalícias, a conduta omissiva da Administração atenta contra disposições legais expressas, como o art. 2º, parágrafo único, inciso “c”, da Lei nº 9.784/1999, que considera nulo o ato administrativo que ignore formalidade essencial à sua validade, e o art. 50 do mesmo diploma, que impõe o dever de motivação dos atos administrativos que afetem direitos dos administrados.

Igualmente, entendo que foram infringidos os princípios constitucionais da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, a alegação recursal de que a Apelada teria se omitido quanto à utilização dos meios administrativos para impugnar sua eliminação não encontra respaldo jurídico, uma vez que não houve ciência inequívoca de sua exclusão.

Frisa-se que a ausência de qualquer ato formal de indeferimento ou exclusão inviabiliza a exigibilidade de recurso administrativo, pois não se pode impugnar aquilo de que não se tem conhecimento. A preclusão administrativa exige ciência prévia e inequívoca, o que manifestamente não ocorreu no caso em apreço.

Importa destacar, ainda, que a decisão proferida pelo juízo de origem limitou-se a assegurar a análise da inscrição da candidata, sem adentrar no conteúdo meritório ou técnico da seleção, não havendo, portanto, qualquer ingerência indevida na esfera de discricionariedade administrativa.

Logo, o controle exercido pelo Judiciário circunscreveu-se à legalidade do procedimento adotado, tal como autoriza o sistema constitucional vigente.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a sentença recorrida foi tecnicamente precisa e juridicamente correta, ao reconhecer a violação a direito líquido e certo da Impetrante, decorrente de omissão administrativa injustificada.

Nessa quadra, sentença apelada atendeu integralmente aos requisitos legais, respeitou os princípios da legalidade e da proporcionalidade, e impôs à Administração apenas a obrigação de cumprir o que ela mesma previa em seu edital, sem invadir qualquer competência técnica do Poder Executivo.

Diante de todo o exposto, o recurso de apelação não merece provimento.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança, reconhecendo a existência de direito líquido e certo à análise da inscrição da impetrante, e determinou à autoridade coatora que procedesse à avaliação da documentação encaminhada, promovendo sua inclusão na lista de classificação, caso constatada a regularidade da candidatura. Fundamentou sua decisão na violação dos princípios da publicidade, motivação e legalidade administrativa, com base no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e nos artigos 1º e 13 da Lei nº 12.016/2009.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, o que implica ratificar, a sentença, para manter a ordem concedida e determinar a análise da inscrição da Impetrante e, caso regular, sua inclusão na lista de classificação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterada a sentença apelada e, em Remessa Necessária,
RATIFICO,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025